Tribunal: TJES
Processo: 5024407-70.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024407-70.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CLAUDIO ALMEIDA SILVA e outros
APELADO: WANDERLI RANGEL BRANDAO e outros
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Luiz Cláudio Almeida e outra contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelos embargantes. Alegam omissão na decisão quanto à responsabilidade dos embargados pela atuação do corretor de imóvel, à irregularidade documental do imóvel como obstáculo ao cumprimento do contrato, e à devolução do sinal à luz dos princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa. Sustentam, ainda, contradição na fundamentação sobre benfeitorias no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissões e contradições quanto aos fundamentos adotados; e (ii) estabelecer se há necessidade de aclaramento da decisão para viabilizar o prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado examinou expressamente todas as questões suscitadas pelos recorrentes, com fundamentação suficiente, estando em conformidade com o Tema 339 do STF, que não exige o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

Não há omissão quanto à responsabilidade dos embargados, pois o acórdão afastou qualquer imputação de culpa in elegendo e in vigilando, considerando que o desfazimento da avença decorreu exclusivamente do inadimplemento dos embargantes.

A alegação de irregularidade documental do imóvel foi enfrentada na decisão, sendo reconhecido que inexistia qualquer pendência obrigacional dos embargados que impedisse a quitação do saldo devedor pelos embargantes.

A tese de devolução do sinal com base no equilíbrio contratual e na vedação ao enriquecimento sem causa foi analisada, concluindo-se que a devolução já havia ocorrido de forma amigável entre as partes, sem necessidade de intervenção judicial.

Não há contradição na decisão quanto à indenização por benfeitorias, pois ficou demonstrada a ausência de comprovação das alegadas melhorias realizadas no imóvel, sendo a rejeição do pedido coerente com os fundamentos adotados.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício sanável por embargos de declaração, mas mera pretensão de rediscussão da matéria.

Inexistindo caráter protelatório nos embargos, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a examinar individualmente todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação adotada seja suficiente para resolver a controvérsia.

O inadimplemento contratual do comprador autoriza a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel, independentemente de alegada irregularidade documental.

A indenização por benfeitorias exige comprovação efetiva das melhorias realizadas no imóvel objeto da lide.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 421, 475 e 1.219.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339; STJ, AgRg no AREsp 1.551.087/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024407-70.2022.8.08.0048

EMBARGANTE
S
:
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA E OUTRA

EMBARGADO
S:

WANDERLI RANGEL BRANDÃO E OUTRA

RELATOR:
DES
.

FÁBIO BRA
SI
L NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LUIZ CLAUDIO ALMEIDA E OUTRA

em face do acórdão (id. 10941722) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao apelo por eles manejado.

Em suas razões (id. 11427401) aduzem os embargantes, em suma, ter restado omisso o aresto quanto à responsabilidade dos embargados pela atuação do corretor de imóvel, em razão de culpa
in elegendo
e
in vigilando
.

Eventualmente, pleiteiam o afastamento da aplicação da cláusula penal, caso reconhecida a culpa concorrente das partes.

Prosseguem afirmando não ter sido adequadamente enfrentado o argumento de que a irregularidade documental do imóvel – especificamente, a existência de múltiplas inscrições imobiliárias – configurou obstáculo intransponível ao cumprimento do contrato.

E mais: a existência de omissão quanto à alegação de que a devolução do sinal deve observar os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Por fim, sustentam que o acórdão é contraditório, porquanto declara a ausência de comprovação da realização de benfeitorias no imóvel, mas ignora os depoimentos prestados e o laudo técnico que apontam falhas estruturais no bem, reconhecendo, ainda, a necessidade de intervenções para a sua habitabilidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, patente que não subsistem os alegados vícios, porquanto integralmente examinadas as questões apresentadas. Veja-se:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E MULTA CONTRATUAL. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NÃO ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Luiz Cláudio Almeida Silva e outra contra a sentença que, em ação de reintegração de posse ajuizada por Wanderli Rangel Brandão e Maria Helena Muqui Brandão, julgou procedente o pedido autoral, rescindindo o contrato de compra e venda de imóvel por inadimplemento dos réus. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por perdas e danos, equivalente a 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, desde a ocupação indevida até a desocupação, além de multa contratual de 20% do preço acordado. Os apelantes insurgem-se contra a sentença, alegando nulidade por ausência de fundamentação, contradição quanto à indenização por benfeitorias e sustentando que as provas indicam o cumprimento do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve inadimplemento contratual por parte dos réus e se a exceção do contrato não cumprido deve ser reconhecida; e (iii) determinar se os réus têm direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pelas partes, bastando que a fundamentação seja suficiente para a resolução da controvérsia, o que se verifica no presente caso, estando, pois, o decisum questionado em sintonia com o Tema 339, do Supremo Tribunal Federal. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação é afastada.

A análise do contrato e das provas dos autos demonstra que os réus não quitaram integralmente o preço ajustado, configurando inadimplemento.

O contrato não previa financiamento bancário, e a alegação de que a quitação seria feita por essa modalidade não foi comprovada. Assim, não prospera a tese de exceção do contrato não cumprido.

A pretensão de indenização por benfeitorias não se sustenta, pois não há comprovação de que as despesas alegadas pelos réus foram realizadas no imóvel objeto da demanda.

Os recibos apresentados referem-se a imóvel diverso, e o laudo de vistoria não é suficiente para comprovar as alegadas benfeitorias
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos ou fundamentos alegados, desde que a sentença contenha fundamentação suficiente.

O inadimplemento contratual do comprador autoriza a rescisão do contrato e a reintegração de posse do imóvel, sem que se configure, no caso, a exceção do contrato não cumprido.

A indenização por benfeitorias só é devida quando comprovada a realização de melhorias no imóvel objeto da lide.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 421, 475 e 1.219. Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 354.070/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.10.2015; TJMS, AI 1408047-65.2023.8.12.0000, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, DJMS 05.10.2023.”

Ora, consoante pacífico entendimento do STJ, "
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
" (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023.)

Não se sustentam, pois, as alegações de omissão em relação às teses de responsabilidade dos embargados e de irregularidade da documentação do imóvel, se de detida análise do acervo fático probatório este órgão fracionário concluiu que o desfazimento da avença decorrera, unicamente, do inadimplemento dos embargantes.

A propósito, assim restou motivado acerca das ditas matérias:

“Na hipótese, observo que a julgadora primeva fundamentou de forma adequada o
decisum
objurgado, levando em consideração que
os apelantes descumpriram o contrato de compra e venda do bem imóvel, porquanto não adimpliram de forma integral o preço ajustado, restando afastada, de forma motivada, a tese de que o saldo devedor seria quitado por meio de financiamento imobiliário, não alcançado por suposta irregularidade na matrícula do bem
.

Assim, forçoso reconhecer que a sentença preenche os requisitos legais, pois proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo a magistrada esclarecido os motivos que a levaram a concluir pela procedência da demanda, estando, de conseguinte, o ato questionado, em plena sintonia com a tese firmada no Tema 339, do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Logo, rejeito a arguição de nulidade da sentença.

Na sequência, quanto ao sustentado desajuste acerca da forma de pagamento do imóvel e a ventilada responsabilidade dos apelados pela demora da respectiva quitação (em razão da existência de três inscrições imobiliárias para o mesmo bem), não prosperam as teses vertidas pelos recorrentes, pois devidamente demonstradas no id. 8822760 as condições em que se daria a respectiva quitação, inexistindo previsão de financiamento bancário. Confira-se:

“
Cláusula Segunda: Que os promitentes vendedores em virtude de serem os legítimos possuidores do imóvel caracterizado na cláusula primeira deste instrumento, vendem aos promissários compradores pelo preço certo e ajustado de R$ 430.000,00 (quatrocentos e trinta mil reais), pagos nos seguintes moldes:

- R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagos a vista, no ato da assinatura deste instrumento;

- R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) que serão pagos em um prazo máximo de 60 dias, a contar da data de assinatura deste instrumento, quando as partes contratantes possam declarar a plena quitação do mesmo”.

A testemunha - Sr. Monclar – que teria intermediado a negociação, nada comprovou sobre tal modalidade de pagamento, pois inicialmente afirmou que os recursos adviriam da venda de outros imóveis pelos compradores, ressaltando, posteriormente, a hipótese de financiamento, apenas por ouvir dizer do recorrido, sem visualizar ou elaborar qualquer documento vinculado à obtenção de crédito junto ao banco, em que pese fosse o corretor responsável pela compra e venda.

Logo, resta induvidoso que vencido o prazo de 60 (sessenta) dias para quitação do valor remanescente e inexistindo provas concretas de eventual repactuação acerca do prazo e da forma de pagamento, escorreita a conclusão alcançada na sentença acerca do desfazimento da avença por culpa dos compradores, face à patente inadimplência destes
.

Assim, não encontra lastro nos autos a tese de exceção do contrato não cumprido, pois depreende-se que inexistia qualquer pendência obrigacional dos apelados que pudesse impedir a quitação do saldo devedor pelos apelantes
.”

Ademais, embora os recorrentes sustentem o não enfrentamento da tese de que a devolução do sinal deve observar os princípios do equilíbrio contratual e da vedação ao enriquecimento sem causa, assim restou consignado:

“Por fim, a jurisprudência reverbera o entendimento de que havendo inadimplemento causado pelo comprador, a quantia a ser devolvida em razão do desfazimento do negócio deve ser acrescida apenas da correção monetária, vedada a incidência de juros de mora.

Ilustrando:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DO COMPRADOR. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DAS ARRAS. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO SINAL COM ACRÉSCIMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Afastamento da incidência de juros moratórios. Inadimplemento causado pelo comprador. Ausência de mora do vendedor. Quantia a ser devolvida apenas com acréscimo de correção monetária. [...] (TJMS; AI 1408047-65.2023.8.12.0000; Corumbá; Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan; DJMS 05/10/2023; Pág. 109)

Contudo, no caso em exame, a julgadora a quo não determinou qualquer devolução, aos compradores, da quantia referente ao sinal, sendo certo que os próprios apelantes informaram na peça de defesa que "os Requerentes pedem ao Sr. Monclar que informe os dados bancários dos Requeridos, pois providenciariam a devolução do dinheiro, nos moldes da repactuação supra", acrescentando que "é importante o juízo notar que o desfazimento do negócio, de maneira amigável, não só foi proposto como também aceito, tanto que as partes deram início à sua execução". No depoimento pessoal do Sr. Wanderli (apelado), há confirmação de que o valor de R$100.000,00 (cem mil reais) foi devolvido amigavelmente, o que pode ser verificado no comprovante acostado no id. 8822772, não havendo se falar em ingerência do Judiciário para determinar sua atualização, sobrepondo-se ao convencionado entre partes.”

Por fim, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
”
(EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo, não há falar em contradição na hipótese, porquanto a conclusão alcançada – descabimento do pleito indenizatório – encontra amparo na fundamentação utilizada – ausência de comprovação da realização de benfeitorias –, senão vejamos:

“Por conseguinte, a pretensão de ressarcimento pelas supostas benfeitorias que teriam sido realizadas no imóvel também não merece ser acolhida.

Com efeito, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis que fez e de retenção do bem principal, não sendo obrigado a devolvê-lo até que seu crédito, referente àquelas, seja satisfeito (artigo 1.219 do Código Civil).

Contudo, na hipótese, somente depois de ajuizada a demanda em tela e citados os recorrentes, decorridos 08 (oito) meses da data da aquisição e imissão destes na posse, é que foi confeccionado o “laudo de vistoria de entrega de imóvel” (id. 8822857), apontando algumas avarias, sendo relevante notar que o engenheiro subscritor responsável, em audiência, não soube informar a provável data de origem de cada “infiltração”. Assim, diante da evidente inconsistência de datas entre a entrega do bem e a realização da dita vistoria, não há como se concluir pela prestabilidade das condições narradas quando do recebimento do imóvel pelos recorrentes.

Em acréscimo, observo que os recibos de despesas com materiais e serviços acostados nos ids. 8822859 a 8822864 se referem a imóvel localizado na Rua Cristóvão Colombo, nº 75 – Bloco 01 AP 101, tratando-se de endereço diverso daquele objeto do imóvel discutido nos autos (Rua Machado de Assis, lote nº 07, quadra VI), circunstância que também fragiliza a pretensão de ressarcimento de despesas por benfeitorias, eis que não comprovada sua existência.”

Verifica-se, portanto, que não se trata da existência de vícios, mas de inconformismo das partes com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses, situação que não permite o acolhimento deste recurso de fundamentação vinculada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- 1-

As alegações da Embargante não são hábeis a demonstrar a ocorrência de omissão no julgado, evidenciando apenas o inconformismo com o que restou decidido e a pretensão de que a matéria seja reapreciada.

2- Se o aresto 'a quo' decide plenamente a controvérsia e se apresenta devidamente motivado, sem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, não sendo necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso ou que este se manifeste sobre cada um dos argumentos apresentados pela parte (STJ, AgInt no REsp 1628455/ES)
.

3- Recurso conhecido e desprovido.

TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140129400, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/10/2023, Data da Publicação no Diário: 23/10/2023)

Não observo, todavia, razão para a aplicação da multa postulada nas contrarrazões, pois a interposição do recurso, num primeiro momento, demonstra se tratar do mero exercício do direito subjetivo da parte de recorrer.

E isso porque, na sua ótica, haveria vício capaz de influenciar no resultado da demanda ou que merecesse esclarecimento, não estando, assim, agindo com má fé processual.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)